Tribunal: TJDFT
Processo: 0751073-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Vistos, etc... Apreciei petição formulada pela Agravante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e reconheci que houve a menção, durante o julgamento, à subsistência da liminar, bem como expus que não constou do Acórdão porque a remessa ao juiz competente se daria imediatamente, como de fato ocorreu, dadas as facilidades do processo eletrônico. A Agravada LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, a par de entender incabível manifestação após o encerramento da jurisdição, opõe embargos de declaração elencando obscuridades na decisão referida. Inexistem vícios sanáveis pela via dos embargos, pelo que os rejeito. Malgrado isto, defiro o pedido da Embargante para que sejam levantadas e degravadas as discussões ocorridas durante os votos dos Senhores Desembargadores, sendo entregue uma cópia a cada uma das partes. Encontrando-se o processo submetido ao Juízo considerado competente, todas as dúvidas e questões devem ser ali expostas e requeridas. Cumpra-se a parte final da decisão embargada. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator